Tribunal: TJDFT
Processo: 0705003-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705003-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCIA ANDREA DE QUEIROZ GONCALVES PASCHOAL IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a impetrante para se manifestar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sobre o pedido de dilação do prazo para cumprimento da liminar formulado no ID 24453394, informando se ainda possui medicamento suficiente para dar continuidade ao tratamento e por quanto tempo. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator